Tribunal: STF
Processo: RE 77715
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. A ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
DISPOSTO NO ART. 1.060 DO COD. CIVIL, ENVOLVE MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. NO QUE TOCA A CONSIDERAÇÃO DO 13 SALARIO PARA O
EFEITO DO CALCULO DA INDENIZAÇÃO, NÃO OBSTANTE DISSIDIO DE JULGADOS,
E DE SER MANTIDO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.